Tribunal: TJDFT
Processo: 0746404-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746404-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXON SOARES ROSA AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 77605282), interposto pelo Embargante, ALEXON SOARES ROSA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF (ID 252819456, origem), nos autos dos embargos à execução, opostos em desfavor da SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA.. Na decisão agravada, o Juízo de origem saneou o feito e indeferiu o requerimento do Embargante de remessa dos autos à Contadoria Judicial, para que fosse apurado eventual excesso de execução, o qual fixou como ponto controvertido, nos seguintes termos: i) “na dicção do art. 149 do Código de Processo Civil, a Contadoria Judicial consiste em órgão auxiliar da Justiça, não podendo ser utilizada como órgão consultivo das partes”; ii) “a remessa dos autos à Contadoria Judicial é uma faculdade e não uma obrigação do juiz, uma vez que referido órgão é auxiliar do Juízo e não das partes”; e iii) “no caso dos autos não há que se se falar em remessa dos autos à Contadoria Judicial, na medida em que o excesso de execução aventado pela parte embargante consiste na alegação de que as aulas escolares na época da pandemia foram ministradas de forma remota, motivo pelo qual as mensalidades escolares devem ser reduzidas para 50% (cinquenta por cento) do valor originário da prestação”. Concluiu que “a matéria discutida foge do escopo técnico da contadoria judicial, razão pela qual o pedido deve ser indeferido”. Em suas razões recursais, o Agravante defende, em suma, as existências de: i) probabilidade de provimento do recurso, em razão de que “está nitidamente evidenciada quando a execução se fundamenta em valores unilaterais, calculados sem observância dos parâmetros técnicos, ignorando a redução da carga horária, a alteração da modalidade de ensino e a diminuição da capacidade financeira do agravante durante o período de ensino remoto”; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois “a manutenção da decisão agravada permitirá o prosseguimento da execução com base em valores que estão substancialmente inflados, gerando constrição patrimonial indevida e violando direitos fundamentais do executado”. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, “para que os autos principais sejam suspensos até que o valor exato do débito seja apurado pela Contadoria Judicial”. É o relato do necessário. Nos termos do que restou relatado, constata-se que a controvérsia recursal consistem em saber se o juiz tem obrigação ou faculdade processual de remessa dos Autos à Contadoria Judicia, para apurar a existência de eventual excesso de execução. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Ou seja, para a concessão da antecipação de tutela recursal, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, somente será concedida quando estiverem cumulativamente presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não se verifica o preenchimento do necessário requisito do periculum in mora. Ao contrário, é possível constatar o perigo de irreversibilidade da medida, diante da possibilidade de se tornar ineficaz a decisão final do mérito do recurso, no caso de resultado contrário ao pleito da parte recorrente, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação da tutela em sede de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340626, 00032617520178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021.) (grifos nossos) Igualmente, em sede recursal, para a concessão do efeito suspensivo, os requisitos cumulativos também exigidos são a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento de pedido antecipatório ou de concessão de efeito suspensivo. Destaque-se que, “para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado”, nos termos do art. 524, § 2o, do CPC. No caso em tela, conquanto o Embargante defende a existência de excesso de execução, o faz com base no seu entendimento de que o valor contratado deve sofrer desconto, ante o advento da pandemia de Covid-19. Não traz comprovação de que houve alteração do título executivo extrajudicial neste sentido. Por conseguinte, nesta análise preambular, própria do recurso de agravo de instrumento, não se constata que exista a probabilidade de provimento do presente recurso, pois, a admitir-se o contrário, estar-se-ia convertendo um auxiliar do juiz em assistente técnico de parte processual. É que, quando a Contadoria Judicial exerce as suas atribuições de verificação de cálculos, o faz com base no contrato ou na determinação judicial correlata. Some-se a isto o fato de que, ao julgar a ADI 6448/RJ, o STF entendeu que lei do Estado do Rio de Janeiro é inconstitucional, “ao impor a redução das mensalidades na rede privada de ensino durante o Plano de Contingência do novo Coronavírus, [pois] adentrou na competência privativa da União, prevista no art. 22, I, da Constituição Federal, para legislar sobre direito civil”. Pontue-se que “o Plenário [do STF] consolidou o mesmo entendimento por ocasião dos recentes julgamentos das ADIs 6.423/CE, 6.435/MA e 6.445/PA”. Por conseguinte, considerando que a declaração de inconstitucionalidade tem “eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário” (Lei n. 9.868/1999, Art. 28, parágrafo único), necessário se faz observar a força cogente destas ADI’s, pois, a admitir-se o contrário, ensejaria que o Poder Judiciário descumprisse os princípios da intervenção mínima nos contratos e a excepcionalidade da revisão contratual, sem que ilegalidades fossem, em tese, verificadas (CC, Art. 421, parágrafo único). Necessário se faz destacar que “a adoção do ensino via plataforma on-line em razão da suspensão das aulas presenciais pela Portaria n. 343, de 17 de março de 2020, do Ministério da Educação (MEC), não enseja, por si só, a redução do valor da mensalidade escolar, pois os serviços educacionais contratados foram prestados, ainda que com outra metodologia de ensino permitida durante a pandemia de Covid-19”, conforme entendimento deste Tribunal (Acórdão 1893191, 0707934-70.2022.8.07.0019, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024). Assim, não se verifica, nesta fase recursal, a presença de um dos requisitos cumulativos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC. Por fim, saliento que as demais questões, serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, estando ausente um dos requisitos cumulativos, constantes no art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Intimem-se a Agravada para, acaso deseje, oferecer resposta ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 1.019, II, ambos do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão agravada, na forma do art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Faculto aos litigantes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após o cumprimento das determinações acima ou o decurso do prazo, o primeiro a ocorrer, retornem à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de outubro de 2025 14:44:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador